Tribunal: TJSP
Processo: 2223598-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos - Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais – Cabimento – Efeito suspensivo aos embargos – Ausência dos requisitos do art. 919, §1o do CPC – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223598-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante DISTON
PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI (ANTIGA NSG INDUSTRIA DE
CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI), é agravado PAUMAR S/A -
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223598-67.2020.8.26.0000 -Voto no 34.214
2
Agravo de instrumento no 2223598-67.2020.8.26.0000
Comarca de Mirassol 3a Vara Cível
Agravante: Diston Participações e Construções Eireli (antiga Nsq Industria
de Construção e Paticipações Eireli)
Agravada: Paumar S/A Indústria e Comércio
Voto no 34214
Execução de título extrajudicial
Embargos - Justiça
gratuita Pessoa jurídica Diferimento do recolhimento das
custas e despesas processuais
Cabimento
Efeito
suspensivo aos embargos Ausência dos requisitos do art.
919, §1o do CPC Decisão mantida Negado provimento
ao agravo.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, copiada
a fls. 110/111 (dos autos 1002840-61.2020.8.26.0358) de deferimento do
recolhimento da taxa judiciária para depois da satisfação da execução e de
recebimento de seus embargos à execução, sem efeito suspensivo.
Alegou
a
agravante fazer jus a gratuidade
processual. Falou da Súmula 481 do E.STJ. Alegou, mais, ter comprovado
através de seus balanços e de sua declaração de Imposto de Renda (2019)
não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do
processo, tendo sua situação econômica piorado com a pandemia por
Covid-19. Disse da necessária concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução. Postulou pelo efeito suspensivo e pelo provimento
ao agravo.
Houve resposta (fls. 148/153).
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223598-67.2020.8.26.0000 -Voto no 34.214
3
Paumar S/A
Indústria e Comércio promoveu
execução de título extrajudicial em face de Diston Participações e
Construções Ltda, que ofereceu embargos à execução, ocasião em que
após postular pelo efeito suspensivo, requereu a concessão da justiça
gratuita ou o diferimento do recolhimento da taxa judiciária para depois da
satisfação da execução, sobrevindo a r.decisão de 01/09/2020 (fls. 110/111
dos autos no1002840-61.2020.8.26.0358), da qual ora se recorre, do
seguinte teor: “O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da
satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, como é o caso dos autos, conforme
documentos apresentados às fls 28/95, nos termos artigo 5o, inciso IV, da a Lei
Estadual (SP) no 11.608, de 29/12/2003. Assim, defiro o pedido para pagamento das
custas ao final, sem prejuízo do pagamento da taxa de mandato, no prazo de 05 (cinco)
dias, no valor de R$ 23,66, sob pena de envio de ofício ao Instituto de Previdência do
Estado de São Paulo, Administradora da Carteira de Previdência dos Advogados de São
Paulo e à OAB. Certifique-se a tempestividade dos embargos. Se no prazo, recebo os
embargos para discussão, sem efeito suspensivo, pois não verificados os requisitos para
a concessão da tutela provisória (art. 919, §1o do CPC) e sem apensamento nos termos
do artigo 914, § 1o do CPC. Intime-se o embargado para, no prazo de 15 dias,
responder aos presentes embargos (art. 920 do CPC). Certifique-se nos autos principais
(Processo n° 1002173-75.2020.8.26.0358 ) a existência destes embargos, anotando-se
no sistema e na autuação."
Razão não assiste à agravante.
Consoante o art. 98 do NCPC, “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em seguida, prevê o art. 99
do CPC que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso”, acrescentando seu parágrafo 2o que “o Juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223598-67.2020.8.26.0000 -Voto no 34.214
4
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
No caso, a embargante juntou aos autos seus
balanços contábeis de abril, maio e junho de 2020 (fls. 28/33 dos
embargos), sua declaração de Imposto de Renda (fls. 34/93 dos embargos)
e certidão de débitos trabalhistas (fls. 94/05 dos embargos), elementos
estes, de cuja análise verifica-se estar a executada com seus recursos
financeiros comprometidos. Todavia, ainda que esteja a empresa devedora
enfrentando difícil crise financeira, consideráveis movimentações de
quantias foram reveladas na documentação de fls. 28/33 (dos embargos) a
impossibilitar a concessão da gratuidade pretendida, com a total dispensa
do pagamento das custas e despesas processuais, cujo recolhimento,
ficará, então, diferido, nos termos da r.decisão, para depois da satisfação
da execução, a teor do que dispõe o art. 5o, inc. IV e §único da Lei
11.608/2003.
Razão também não assiste a agravante quanto a
não concessão de efeito suspensivo aos embargos.
Prevê o art. 919 do CPC que os embargos à
execução não terão efeito suspensivo, estabelecendo o § 1o que “o juiz
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes”. Os argumentos utilizados nos embargos não
favorecem, por enquanto, a compreensão da presença de fundamentos
relevantes para a concessão do pretendido efeito suspensivo, além de não
estar a execução garantida pela constrição, independentemente do
oferecimento à penhora do equipamento de fls. 106/114 (autos
no1002173-75.2020.8.26.0358), indicação esta com a qual não concordou a
exequente
(em
22/09/2020

fls.
218/222
dos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223598-67.2020.8.26.0000 -Voto no 34.214
5
1002173-75.2020.8.26.0358).
Ademais, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes não vislumbrados
nesta primeira análise dos autos, razão pela qual necessário se faz
assegurar o efetivo contraditório nos embargos, com bem determinado na
r.decisão agravada, que merece prevalecer.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator